Tribunal: TJPA
Processo: 0804155-98.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804155-98.2019.8.14.0028

APELANTE: MARIA RAIMUNDA MERCEDES DA SILVA

APELADO: WYSLANDIA OLIVEIRA DOS SANTOS BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Wyslandia Oliveira dos Santos Barbosa contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0804155-98.2019.8.14.0028, interposta por Maria Raimunda Mercedes da Silva, que teve seu recurso desprovido pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA.

O acórdão embargado manteve a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente o pedido de anulação de negócio jurídico c/c reintegração de posse e cobrança, sob o fundamento de que a alienação fiduciária do imóvel não invalida a permuta realizada entre as partes, além de não haver vício que justificasse a nulidade do negócio, nos termos do artigo 166 do Código Civil.

A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, alegando que a decisão colegiada teria mantido integralmente a sentença, mas, ao mesmo tempo, suspendido a exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados em 12% sobre o valor da causa, com base no artigo 98, §3º, do CPC.

A parte embargada pugna pelo não conhecimento dos embargos, sob alegação de caráter protelatório e inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado ao manter a sentença e, simultaneamente, aplicar a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais em razão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do CPC.

A alegação de contradição apresentada pela embargante justifica a oposição dos embargos, pois questiona a coerência lógica entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão embargado.

No entanto, não há contradição na decisão, pois a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais decorre diretamente da concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, não representando alteração do mérito decidido.

A jurisprudência dos tribunais superiores rechaça o uso dos embargos de declaração para rediscussão do mérito da decisão, conforme entendimento consolidado do STJ.

A mera discordância da embargante com a decisão proferida não configura vício passível de correção por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais é consequência lógica da concessão da gratuidade de justiça e não configura contradição no acórdão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do artigo 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, §3º, e 1.022, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl na AR nº 5.892/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 29.10.2024, DJe 5.11.2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Wyslandia Oliveira dos Santos Barbosa
em face do
Acórdão
proferido nos autos da Apelação Cível nº 0804155-98.2019.8.14.0028, interposta por
Maria Raimunda Mercedes da Silva
, que teve seu recurso desprovido por unanimidade pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA.

A decisão recorrida, lançada no id 21602733, manteve a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de anulação de negócio jurídico c/c reintegração de posse e cobrança, sob o fundamento de que a alienação fiduciária do imóvel objeto da permuta não invalida o negócio jurídico celebrado entre as partes. Além disso, destacou que não foi comprovado qualquer vício que justificasse a nulidade da transação, conforme prevê o artigo 166 do Código Civil.

A parte Embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no Acórdão embargado, especificamente quanto à suspensão da exigibilidade da condenação relativa aos honorários sucumbenciais, sob o argumento de que a decisão colegiada teria mantido integralmente a sentença, mas, contraditoriamente, suspendeu a exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 98, §3º, do CPC.

Nas contrarrazões (id. 22013214), a parte embargada Maria Raimunda Mercedes da Silva pugna pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração, alegando o caráter meramente protelatório do recurso e a inexistência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC, ressaltando que não houve contradição no acórdão embargado. Requer, assim, o não conhecimento dos embargos ou, subsidiariamente, seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A controvérsia devolvida à análise deste colegiado diz respeito à alegada contradição no Acórdão embargado, no que tange à suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados em 12% sobre o valor da causa.

A parte embargada Maria Raimunda Mercedes da Silva, em suas contrarrazões (id. 22013214

), suscitou preliminar de não conhecimento dos Embargos de Declaração, sob o argumento de que estes não preenchem os requisitos legais do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (
CPC
), sendo utilizados com intuito meramente protelatório.

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração são cabíveis apenas nas seguintes hipóteses:

Art. 1.022, CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso concreto, a embargante Wyslandia Oliveira dos Santos Barbosa alega a existência de contradição no Acórdão, especificamente no que tange à suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, pois a decisão colegiada teria mantido integralmente a sentença, mas, contraditoriamente, suspendido a exigibilidade da verba honorária, com fundamento no artigo 98, §3º, do CPC

.

Analisando o teor dos embargos, constata-se que a embargante questiona a coerência lógica entre os fundamentos e o dispositivo do Acórdão, e não meramente reitera sua tese recursal. Assim, a alegação de contradição justifica a oposição dos embargos de declaração, uma vez que esse é um dos fundamentos legais para o cabimento do recurso, nos termos do artigo 1.022, I, do CPC.

Dessa forma, não há que se falar em não conhecimento dos embargos, pois estes não se destinam exclusivamente ao reexame da matéria já decidida, mas sim à suposta contradição na decisão embargada.

Ademais, a mera discordância da parte embargada com a interposição dos embargos não é fundamento suficiente para seu não conhecimento, pois o CPC não impõe qualquer restrição ao direito de oposição quando demonstrada uma das hipóteses do artigo 1.022.

No mérito, verifica-se que não há contradição no Acórdão embargado, pois este, ao negar provimento à Apelação e manter a sentença, apenas majorou os honorários sucumbenciais e aplicou a suspensão de exigibilidade, conforme dispõe o artigo 98, §3º, do CPC.

Ademais, a concessão da gratuidade de justiça à parte embargada já havia sido reconhecida na sentença e reiterada no Acórdão, sendo consequência lógica da decisão colegiada a aplicação do disposto no artigo 98, §3º, do CPC, que assim estabelece:

Art. 98, §3º, CPC: "Vencido o beneficiário da gratuidade, a obrigação de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios ficará sob condição suspensiva, podendo ser exigida caso se modifique a situação de insuficiência de recursos."

Portanto,
não há qualquer vício a ser sanado
por meio dos presentes embargos, tratando-se, na verdade, de mero inconformismo da embargante com o teor da decisão. O entendimento consolidado nos Tribunais Superiores rechaça a utilização dos embargos de declaração para fins meramente infringentes, como se observa no seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O pedido de suspensão do processo não gera prejuízo às partes, já que a transação pode ser homologada a qualquer momento, inclusive após a prolação do acórdão, conforme entendimento pacífico do STJ.

2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.

3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada, considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência consolidada sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de contraditório diferido.

4. O exame da alegação de que a embargante não é empresa coligada demandaria reexame de provas, o que é vedado em sede de embargos de declaração, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl na AR n. 5.892/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 29/10/2024, DJe de 5/11/2024.)

Dispositivo
Diante do exposto,
voto pelo conhecimento dos Embargos de Declaração e sua rejeição, mantendo-se inalterado o Acórdão embargado
.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 04/02/2025